Tribunal: STF
Processo: Rcl 93651
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.265. INFUSÃO DO MEDICAMENTO EM DOSE ÚNICA REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Unimed Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico, em 20.4.2026, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Maringá/PR proferida na Ação n. 23276-22.2022, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.

O caso
2. L.G.A.O. representada por E.B.O. ajuizou a Ação n. 23276-22.2022 no juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Maringá/PR contra Unimed do Estado do Paraná – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Unimed Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico e requereu tutela de urgência para que lhe fosse fornecida “a medicação ZOLGENSMA, dose de 1.1 x 1014 vg/kg, aplicado endovenoso em dose única, bem como a sua aplicação com médico especialista e internação hospitalar”(fl. 19, e-doc. 5).

No mérito, pediu “a procedência do pedido da parte autora, com a consequente confirmação da antecipação de tutela, condenando a demandada ao fornecimento do tratamento à autora, mediante fornecimento da medicação ZOLGENSMA com aplicação por médica especialista e internação em hospital de referência” (fl. 20, e-doc. 5).

Em 8.11.2022, o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Maringá/PR concedeu a tutela de urgência “para o fim de determinar que a ré, Unimed Paraná, forneça à paciente [L.G.A.O], no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, o medicamento Zolgensma, na forma prescrita pela médica responsável (documento de evento 1.10), sob pena de multa diária” (fl. 197, e-doc. 5).

Em 24.2.2026, o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Maringá/PR julgou procedente a Ação n. 23276-22.2022, para “a) Confirmar a decisão liminar de ev. 8.1 b) Reconhecer que houve a infusão do medicamento Zolgensma na autora, dose única, com o cumprimento da obrigação de fazer por parte da ré Unimed Maringá; c) Afastar a responsabilidade da ré Unimed Paraná em relação ao contrato de plano de saúde da parte autora” (fl. 1.916, e-doc. 1). 

Contra essa decisão Unimed Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico ajuíza a presente reclamação.

3. Alega que “o ato reclamado — sentença proferida nos autos nº 0023276-22.2022.8.16.0017 — impõe à Reclamante o custeio de tratamento de terapia gênica ZOLGENSMA (onasemnogeno abeparvoveque) para o diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME), ao custo de R$ 7.568.932,25” (fl. 2, e-doc. 1).

Alerta que “tal decisão ignora os critérios cumulativos fixados por este Tribunal no julgamento da ADI 7.265, especialmente por envolver evento não previsto no Rol de Procedimentos da ANS” (fl. 2, e-doc. 1).

Explica que “ao tempo da propositura da ação (02/11/2022) o tratamento com terapia gênica ZOLGENSMA não estava incorporado ao Rol da ANS” e acrescenta que “sua incorporação ocorreu apenas em 10/02/2023, sob condicionantes estritas estabelecidas pela Diretriz de Utilização (DUT) nº 159, que restringe a cobertura a pacientes pediátricos com até 6 meses de idade e que não dependam de ventilação mecânica invasiva por período superior a 16 horas diárias” (fl. 2, e-doc. 1).

Anota que, “mesmo com a incorporação, a beneficiária não se enquadrou nas hipóteses, pois com idade superior a 7 meses e sob ventilação mecânica invasiva por 20 horas/dia, conforme se infere do relatório médico”, pelo que “incide, no caso, o entendimento presente na ADI 7.265, segundo o qual é constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos parâmetros técnicos e jurídicos fixados pelo STF na seguinte tese de observância obrigatória” (fl. 2, e-doc. 1).

Conclui que “a afronta à autoridade deste Supremo Tribunal e a inobservância aos critérios estabelecidos pela ADI 7.265 é em duplicidade, pois: i) a decisão fundamenta a procedência do pedido apenas na prescrição médica apresentada unilateralmente pela beneficiária e; ii) a decisão desconsidera a Nota Técnica NATJUS cuja conclusão justificada opinou como não favorável ao tratamento pleiteado” (fl. 11, e-doc. 1).
Requer medida liminar “para determinar a suspensão imediata dos efeitos da sentença proferida nos autos nº 0023276-22.2022.8.16.0017” (fl. 17, e-doc. 1).

No mérito, pede a procedência da reclamação “para que seja cassada a r. Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Maringá nos autos da demanda 0023276-22.2022.8.16.0017/PR, dada a ausência de apreciação e claro desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADI 7265, reconhecendo a nulidade da Sentença em razão da ausência de adoção das medidas determinadas por esta Corte no mencionado precedente para avaliação do preenchimento dos requisitos necessários à imposição do dever de cobertura postulado, com a determinação de novo julgamento em estrita observância das medidas determinadas por esta Corte, especialmente, no que tange à valoração da Nota Técnica que apontou, de forma robusta, a inexistência de elementos passíveis de caracterizar a existência de elementos científicos que atestem a sua eficácia, na forma já apontada” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.

6. A presente reclamação não reúne condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal, por carência de uma das condições da ação. 

Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 

Na espécie em exame, a reclamante não dispõe de interesse de agir que legitime a propositura da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 

7. A autoridade reclamada julgou procedente a ação proposta pela beneficiária, confirmando a tutela de urgência, e registrou que a infusão do medicamento pleiteado, em dose única já teria sido realizada em razão do cumprimento da liminar pela Unimed Regional Maringá Cooperativa de Trabalho Médico.

Essa a decisão apontada como reclamada:
“(...) Conforme documentos médicos de ev. 1.10 a 1.14, a autora [L.G.A.O.] foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1, sendo que o tratamento adequado demanda terapia gênica com administração intravenosa do medicamento Zolgensma. 
(...) O uso Zolgensma foi prescrito pela neuropediatra Dra. Adriana Banzzatto Ortega (CRM/PR 18667) que acompanha a autora. Sobre a patologia AME, a evolução dos medicamentos e a indicação médica, vale reproduzir o “Relatório Neurológico” por ela fornecido, em 22.10.2022: (...).
Inobstante o vultuoso valor, o fármaco Zolgensma somente é aprovado para o paciente após a realização de exames prévios favoráveis, realizados em laboratório situado na Holanda (ViroClinics), por indicação do próprio fabricante (Novartis Biociências S/A.). 
Na presente demanda, foi concedida a tutela de urgência, a fim de que o plano de saúde fornecesse o medicamento, sendo objeto de agravo de instrumento (nº 0072188-04.2022.8.16.0000 AI). Inicialmente, o e. TJPR entendeu pela concessão de efeito suspensivo à decisão, considerando que as recomendações para uso do medicamento se dariam apenas aos pacientes présintomáticos, bem como, havia discussão acerca da idade dos pacientes aos quais se administra o medicamento (idealmente apenas em pacientes com até 06 meses de vida).
Contudo, logo na sequência, o agravo de instrumento foi julgado e as razões do réu foram rejeitadas. Consignou-se que, desde 2020, o medicamento é devidamente registrado junto à ANVISA para o tratamento de pacientes pediátricos diagnosticados com Atrofia Muscular Espinhal – AME do tipo I, com até dois anos de idade e mutações do gene SMN1, exatamente como é o caso da autora. Pontuou-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento em sede de Recurso Repetitivo (Tema nº 990), de que ‘após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário’ (REsp 1712163/SP, 2ª Seção, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Ainda, constou que, em dia 08 de fevereiro de 2023, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa nº 571/2023 para incluir na listagem de procedimentos e eventos em saúde de cobertura assistencial mínima obrigatória a ser garantida pelos planos de saúde a TERAPIA AVANÇADA PARA O TRATAMENTO DA ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL com o medicamento em questão, corroborando o direito da autora. 
A referida decisão, proferida no agravo de instrumento, importa neste momento, na medida em que as conclusões que se chegaram naquela ocasião não mudaram.
Consta dos autos (ev. 203) que a autora recebeu a infusão do Zolgensma, no Hospital Pequeno Príncipe. 
Após a aplicação do medicamento, a autora apresentou significativa melhora em suas funções motoras e musculares, como ganho de controle cefálico e capacidade de mover os membros superiores (mídias de ev. 203). 
Nesta perspectiva e pelo que se verificou até o momento, o remédio Zolgensma foi adequadamente prescrito e se revelou benéfico e eficaz ao tratamento altamente especializado que a autora precisava. 
(...) Portanto, possível o acolhimento do pedido da autora face à operadora do plano de saúde Unimed Maringá” (fls. 1904-1912, e-doc. 5).

A presente demanda não se mostra útil para a preservação dos interesses da reclamante. Ademais, a reclamação não se presta ao reexame de atos e provas do processo.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, diante da ausência de interesse de agir, não conheço da presente reclamação.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora